Tribunal: TJSP
Processo: 1061055-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ. Pagamento proporcional ao grau de invalidez. Súmula 474 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061055-33.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000566618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061055-33.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEITON
BEZERRA
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061055-33.2017.8.26.0100
2
18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Apelante: CLEITON BEZERRA SANTOS
Apelado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
MM Juíza de Direito: Dra ADRIANA BERTIER BENEDITO
VOTO No 27356
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT
ACIDENTE DE TRÂNSITO
INVALIDEZ. Pagamento proporcional ao grau de invalidez.
Súmula 474 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 245/247 julgou
improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta
por Cleiton Bezerra Santos contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Irresignado,
o
segurado
recorre
(fls. 250/259), sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito,
requer a complementação da indenização.
Recurso recebido e bem processado.
Contrarrazões a fls. 263/268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061055-33.2017.8.26.0100
3
É o relatório.
Afasta-se a questão isagógica suscitada
pelo segurado. Não há se falar em cerceamento de defesa se o magistrado,
condutor do processo e destinatário das provas, já encontrou nos lindes do feito
elementos suficientes para exarar seu juízo de delibação, mediante decisão
corretamente fundamentada. Por outro lado, o laudo pericial (fls. 170/177) que
apontou lesão sequelar em ombro esquerdo foi complementado a fls. 199/201 e,
além disso, foi refeita a prova pericial (fls. 230/234), tudo a pedido do autor.
Portanto, a simples discordância do
recorrente quanto às conclusões do perito não é motivo para a desconsideração
do exame, uma vez que o laudo pericial é claro e está devidamente
fundamentado.

No mérito, cuidam os autos de ação de
cobrança de seguro obrigatório DPVAT decorrente de acidente de trânsito
ocorrido em 25/09/2016, do qual advieram as sequelas físicas sugeridas pelo
autor em sua petição inicial.
Dispõe o art. 3o, II, da Lei Federal
11.945/09, vigente à época do acidente:
“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez
permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061055-33.2017.8.26.0100
4
suplementares, nos valores e conforme as regras que seguem, por
pessoa vitimada: (...) II) até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais) no caso de invalidez permanente.”
Por outro lado, a Súmula 474 do Superior
Tribunal de Justiça dispõe:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez.”
No presente caso, nos termos das
perícias realizadas, foi observado o nexo causal entre a lesão apresentada e o
acidente sofrido. O perito reconheceu a incapacidade física, geradora de invalidez
parcial e incompleta, reputando-a equivalente a 2,5% (25%: perda completa da
mobilidade de um dos ombros; 10% grau residual) (fls. 176).
Incensurável a conclusão pericial oficial
ora adotada, que reconheceu o nexo de causalidade entre o ferimento e o
acidente, guardando plena harmonia com os demais elementos de prova
existentes nos autos.
Portanto, o montante da indenização há
de corresponder a 2,5% de R$ 13.500,00, o que equivale a R$ 337,50.
Tendo em vista que o segurado já
recebeu, administrativamente, a quantia de R$ 843,75 (fls. 43), nada mais há a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061055-33.2017.8.26.0100
5
receber.
Postas estas premissas, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários
advocatícios para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR